Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Nada a prover quanto aos pedidos deduzidos pela parte agravante, uma vez que o presente recurso já foi retirado da pauta virtual. Ademais, caber à parte demandante promover a regularização de sua representação processual (art. 76 do CPC). Assim, concedo à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para que regularize sua representação processual, sob pena de aplicação da sanção prevista no § 2o, incisos I e II, do art. 76 do CPC. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nidia Corrêa Lima Relatora